Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-97.2011.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-97.2011.8.14.0052

APELANTE: JOAO EVANGELISTA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II
,
DO CPB. REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Juízo a quo que valorou de forma justa e adequada a pena base imposta, reconhecendo duas circunstâncias judicial desfavoráveis ao apelante, valorando em percentual mais vantajoso do que o de 1/6 adotado pelo STJ para casos similares
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
João Evangelista Neves
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua,
que o condenou à pena de

06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e 22 dias-multa
,
por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º I e II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 5095308 que
no dia 29.10.2011, por volta das 12:30 horas, o Sr. Osni de Jesus da Silva Oliveira, acompanhado por seu empregado Anaice, dirigiam-se para o Sítio Santa Maria, de propriedade de seus genitores, localizado na Comunidade Pedreira, área rural do município de São Domingos do Capim, quando foram abordados por três indivíduos encapuzados e armados com arma de fogo, que os conduziram para o Sítio Santa Maria mediante ameaças.

No local se encontravam os pais do ofendido e uma criança, ocasião em que as vítimas foram amarradas, enquanto os assaltantes faziam ameaças e exigiam saber onde se encontrava o dinheiro, tendo a Sra. Maria de Fátima da Silva Oliveira entregado a quantia de R$ 1.300,00, tendo esse valor sido subtraído pelos assaltantes, bem como alguns bens das vítimas.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, ID
5095324
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que ocorreu erro na apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que ocorreu erro na apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

I –

se a violência ou ameaça e exercida com emprego de arma
;

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

A dosimetria penal do apelante foi formulada pelo juízo a quo nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 5095318)
:

“Atenta às orientações previstas nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

Culpabilidade: Acentuada.

Antecedentes: Tecnicamente primário, mas foi condenado por delito da mesma espécie, estando atualmente foragido do estabelecimento onde cumpria pena.

Conduta Social: Não há elementos para aferi-la, motivo pelo qual a presumo boa.

Personalidade do Agente
: Aparentemente voltada para o crime.

Motivos: Reprováveis, provavelmente cobiça.

Circunstâncias do Crime: Comuns à espécie.

Consequências do Crime
: Graves, considerando o trauma psicológico experimentado pela Vítima, além do que
o produto do roubo não foi recuperado
.

Condição econômica: Não é boa.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao Réu, motivo pelo qual
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo. A confissão do Réu na fase policial foi considerada na sentença, de modo que a atenuante deve ser reconhecida, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa. Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição da pena. Presentes as qualificadoras do concurso de pessoas e do emprego de arma, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, pena esta que torno definitiva.”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 05 anos e 06 meses de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, adotado pela Corte Superior, ou até menos, já que a valoração negativa de duas circunstâncias já imporia a pena base em 06 anos de reclusão, e esta ficou dosada seis meses abaixo desse quantum.

Assim, entendo que as duas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao acusado foram fundamentadas de forma precisa, ainda mais que o magistrado julgador, na terceira fase, aumento a pena apenas em 1/3 (um terço), quando poderia ter valorado uma das causas de aumento de pena (que foram duas, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo) na primeira fase dosimétrica, que aumentaria ainda mais a pena base, e a outra na última fase da dosimetria, como causa de aumento, mas assim não procedeu, entendendo melhor impor a causa de aumento em sua fração mínima, o que beneficiou em demasia o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/04/2024